Tribunal: TCU
Processo: 032.305/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11242/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.305/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Souza Rodrigues (XXX.175.832-XX); Cecilia Teresa de Menezes Oliveira (XXX.627.301-XX); Daiane Evelyn Camilo Campos (XXX.385.951-XX); Daniela Midori Kabu (XXX.664.891-XX); Fabricio Oliveira Gomes (XXX.720.412-XX); Igor Cangucu Leal (XXX.700.102-XX); Rildo Jose Magalhaes de Sousa (XXX.810.602-XX); Rodrigo Barbosa da Silva (XXX.992.472-XX); Samuel Silva Macedo (XXX.898.402-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.